Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713284-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOMAQ LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: T&amp;H ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, JOSE EVILACIO SOBREIRA DIAS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que no despacho de ID 57589448 determinou-se a intimação dos agravados para apresentação de suas razões de contrariedade. No entanto, verifico que até o momento apenas o recorrido JOSÉ EVILÁCIO SOBREIRA DIAS juntou suas contrarrazões (ID 58064498). O AR de ID 58499727 atesta "documento entregue", todavia encontra-se assinalada a opção "mudou-se". Intime-se a agravante para se manifestar acerca da devolução do AR, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador